Tribunal: CARF
Processo: 10650.001288/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001288/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
RONALDO BATISTA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo pagamento.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que deu provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001288/2005-51
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 72/79) interposto contra decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 65/69,
que julgou procedente o lançamento formalizado no auto de infração - Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrado em 29/8/2005, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado, em virtude da
apuração da infração de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.000,00 (fls.
34/37), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2003, ano-calendário de 2002 (fls. 27/29 e 31/33).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 66):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 29/08/2005, o Auto de Infração
de fls. 33 a 36, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2003, ano-
calendário 2002, que resultou em redução no imposto a restituir para R$ 4.272,07.
A ciência do auto de infração foi dada ao interessado em 05/09/2005 (fl. 43).
Motivou o lançamento de oficio a constatação de dedução indevida de despesas médicas
no ano-calendário 2002, no valor total de R$ 20.000,00, de pagamentos atribuídos aos
profissionais Sebastião da Aparecida Aguiar (R$ 10.000,00 - dentista), Luís Fabiano de
Oliveira Sene (R$ 7.500,00 - fisioterapeuta) e Juliana de Oliveira Sene (R$ 2.500,00 -
fisioterapeuta), cuja comprovação dos efetivos pagamentos não foram apresentados a
fiscalização após intimação.
Cientificado do lançamento em 5/9/2005 (AR de fl. 44), o contribuinte apresentou
impugnação em 22/9/2005 (fls. 2/13), acompanhada de documentos de fls. 14/39, alegando em
síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 66):
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 22/09/2005,
tempestivamente, impugnação de fls. 01 a 12 discordando do lançamento do imposto
por ser legítima a dedução de despesas médicas. 10 ,contribuinte cita decisões
administrativas e judiciais e junta cópia dos recibos e declarações dos profissionais
confirmando a emissão dos recibos e o recebimento dos valores.
Para instruir o pleito, foram anexados os documentos de fls. 39 a 61.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 11 de setembro de 2008, a 1a Turma
da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou o lançamento procedente (fls. 65/69), conforme ementa do
acórdão no 09-20.689 - 1a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 65):
Assumo: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
É de se manter a glosa de despesas médicas, quando os recibos apresentados estiverem
sob suspeição e o contribuinte não comprovar por outros meios a realização das
despesas e os tratamentos efetuados.
Lançamento Procedente
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/11/2008 (AR de fl. 71), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 16/12/2008 (fls. 72/79), com os seguintes
argumentos:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

Conforme se verifica pela decisão à fls. e fls., entendeu-se que houve pelo requerente
utilização indevida recibos de despesas médicas atinente ao ano-calendário de 2002.
Atente-se para o fato narrado na inicial juntamente com a farta documentação acostada,
que os recibos atendem ao que disciplina a norma legal, conforme art. 80 do próprio
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto n° 3.000, de 26/03/99, verbis:
(...)
Conforme se verifica pelos documentos anexos aos autos, os profissionais ainda
declararam em papel com assinatura reconhecida em cartório a legalidade e a
veracidade dos referidos recibos.
Ou seja, além dos recibos estarem devidamente amparados pela legislação específica,
foi juntado ainda, declarações que afirmam o recebimento e via de regra a execução
daqueles serviços.
Não obstante a legalidade estampada nos documentos anexos, corroborado pela norma
legal, nossos tribunais, referente à matéria, “têm entendido da seguinte forma:
(...)
Ante ao exposto requer a esse Conselho a reforma do decisum, culminando com a
determinação de que as informações prestadas ao fisco estão todas corretas, já que os
documentos utilizados estão dentro da mais perfeita ordem e amparados pela norma que
rege a matéria.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte insurge-se em relação ao fato da decisão de
primeira instância ter entendido que houve a utilização indevida de despesas médicas atinentes
ao ano-calendário de 2002, apesar da farta documentação acostada aos autos, que segundo ele
atende aos requisitos legais. Alega que não obstante a legalidade dos documentos, corroborado
pela norma, os tribunais tem o mesmo entendimento sobre a matéria, colacionando copiosa
jurisprudência.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a”, § 2o do
artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Depreende-se dos referidos diplomas legais que o direito à dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a tratamento próprio e a de
seus dependentes.
A inversão legal do ônus da prova, transfere para o contribuinte a obrigação de
comprovação e justificação das deduções, cujo descumprimento acarreta o não cabimento das
deduções pleiteadas. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade
de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente prestado os serviços.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e
onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
A decisão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas, sob o
seguinte argumento (fls. 68/69):
(...)
Portanto, é prerrogativa da autoridade lançadora decidir se cabe ou não exigir a
comprovação de uma dedução pleiteada.
Apresentou, o interessado, diversos recibos emitidos pelos profissionais Sebastião da
Aparecida Aguiar (R$ 10.000,00 - dentista), Luis Fabiano de Oliveira Sene (R$
7.500,00 - fisioterapeuta) e Juliana de Oliveira Sene (R$ 2.500,00 - fisioterapeuta), no
valor total de R$ 20.000,00, objetivando a dedução de despesas médico-odontológicas
para o ano-calendário 2002.
Em principio, admite-se como prova hábil de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado.
Todavia, existindo dúvida quanto à veracidade do teor do documento por parte do Fisco,
pode este solicitar a comprovação do efetivo pagamento das despesas, o que foi feito.
Caberia, então, ao defendente exibir, além dos recibos, outros documentos que lhes
dessem suporte, como, por exemplo, prova da efetividade dos pagamentos.
Nota-se que, a despeito do interessado afirmar em sua impugnação que se refere a
tratamentos médico-odontológicos realizados no ano de 2002 o mesmo não efetuou
comprovação dos pagamentos efetuados aos profissionais em questão, apenas foram
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

anexados aos autos os respectivos recibos e declarações dos profissionais confirmando a
emissão dos respectivos recibos. Resta cristalino que, em tese, o recibo de despesa
médico-odontológica devidamente preenchido pelo beneficiário do pagamento é, “a
priori”, documento suficiente para comprovar gastos dedutíveis na declaração de
rendimentos. Entretanto, se sobre a autenticidade do recibo restam dúvidas, isto é,
quando não há certeza se o recibo corresponde a pagamento de serviços prestados,
podendo ter sido emitido para que o beneficiário possa deduzi-lo em sua declaração de
rendimentos a fim de reduzir a base de cálculo do imposto de renda, a autoridade fiscal
há que se certificar sobre a efetividade do serviço médico-odontológico realizado.
Em resposta à fiscalização o contribuinte limitou-se a afirmar que as referidas despesas
médico-odontológicas foram pagas em moeda corrente do pais (fl. 60) e, na impugnação
(fls. 01 a 12), reafirma essa posição.
A não-consideração de despesas médico-odontológicas, tendo em vista a não-
comprovação do dispêndio, é endossada por diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes, alguns abaixo transcritos:
“IRPF
-
DESPESAS
MÉDICAS,
ODONTOLÓGICAS
E
OUTRAS
DEDUTÍVEIS - A efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas
não se comprova com mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte
não carreou para os autos qualquer prova adicional da efetiva prestação dos
serviços e existem fortes indícios de que os mesmos não foram prestados (Ac. 1°
CC 1 02-44 1 5 4/2000)
IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para
se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento(Ac. 1o CC 102-43935/1999)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de
despesas médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não
correspondam a uma efetiva prestação de serviços profissionais, nem
comprovado os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a darem suporte à
dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores correspondentes, por
se respaldar em recibo imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-
16647/1998)”
Resumindo, resta clara a regularidade do procedimento adotado pela autoridade fiscal,
tendo em vista o uso de recibos médico-odontológicos para redução da base de cálculo
do IRPF, devendo ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
Observa-se que apesar de regularmente intimado a comprovar a efetiva prestação
dos serviços e o pagamento das despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste anual (fl.
51), o contribuinte deixou de atender ao solicitado, motivo pelo qual foram glosadas tais
despesas. Com a impugnação e com o recurso voluntário novamente não apresentou tal
comprovação, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.243 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001288/2005-51

No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, todavia o acórdão recorrido
não merece reparo, devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo
juízo a quo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital